Tribunal: TJES
Processo: 5010202-40.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Incentivos fiscais
Data de julgamento: 2025-12-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010202-40.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LE BUFFET LOUNGE EIRELI - EPP

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – INCENTIVO FISCAL – PROGRAMA COMPETE/ES – LEI ESTADUAL Nº 10.568/2016 – EMPRESA DE BUFFET E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS – ATIVIDADE NÃO EQUIPARÁVEL A BARES E RESTAURANTES – INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DO BENEFÍCIO – ART. 111, II, DO CTN – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – RECURSO DESPROVIDO.

1 - A Lei Estadual nº 10.568/2016 restringe o benefício fiscal do programa Compete/ES aos estabelecimentos de bares, restaurantes, empresas preparadoras de refeições coletivas e similares, não sendo possível ampliar o alcance da norma para abranger atividades de natureza distinta, como a organização de eventos e serviços de bufê.
2 - A expressão “similares” deve ser interpretada de forma estrita, à luz do art. 111, II, do CTN, que impõe interpretação literal às normas que tratam de isenção ou benefícios fiscais, vedando ampliação por analogia.
3 - O serviço de bufê e organização de eventos caracteriza-se como atividade sujeita ao ISSQN, nos termos do item 17.11 da Lista anexa à LC nº 116/2003, não se confundindo com o fornecimento habitual de alimentos e bebidas próprio dos bares e restaurantes sujeitos ao ICMS.
4 - O enquadramento no Compete/ES não decorre do CNAE formalmente declarado, mas da atividade efetivamente exercida, devidamente apurada pela administração tributária, a qual constatou que a apelante atua preponderantemente como prestadora de serviços de eventos.

5 - Recurso conhecido, mas não provido.

Vitória, 10 de novembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 5010202-40.2024.8.08.0024

Apelante:

Le Buffet Lounge Eireli

Apelado:

Estado do Espírito Santo

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Le Buffet Lounge Ltda. contra a sentença proferida pela Juíza de Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória/ES, por meio da qual denegou a segurança impetrada em perante ato coator atribuído ao Subsecretário de Estado da Fazenda do Espírito Santo (SEFAZ/ES), consistente no indeferimento do pedido de adesão da impetrante ao Contrato de Competitividade – Compete/ES, instituído pela Lei Estadual nº 10.568/2016.

Em seu recurso, a apelante pretende a reforma da sentença sustentando, basicamente, que exerce atividade econômica similar à de bares e restaurantes — abrangendo serviços de bufê e alimentação para eventos — e, portanto, teria direito líquido e certo à adesão ao programa, por preencher todos os requisitos legais. Defende interpretação ampliativa e teleológica do art. 20 da Lei nº 10.568/2016, de modo a incluir sua atividade entre as beneficiadas pelo incentivo fiscal.

O apelado apresentou contrarrazões, pela incolumidade da sentença.

Manifestação da Procuradoria de Justiça pela desnecessidade de intervenção.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 07 de outubro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tal como relatado, a apelante (
Le Buffet Lounge Ltda.) se volta contra a sentença proferida pela Juíza de Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória/ES, por meio da qual denegou a segurança postulada no mandado de segurança impetrado perante ato coator atribuído ao Subsecretário de Estado da Fazenda do Espírito Santo (SEFAZ/ES), consistente no indeferimento do pedido de adesão da impetrante ao Contrato de Competitividade – Compete/ES, instituído pela Lei Estadual nº 10.568/2016.

A apelante pretende a reforma da sentença sustentando, basicamente, que exerce atividade econômica similar à de bares e restaurantes — abrangendo serviços de bufê e alimentação para eventos — e, portanto, teria direito líquido e certo à adesão ao programa, por preencher todos os requisitos legais. Defende interpretação ampliativa e teleológica do art. 20 da Lei nº 10.568/2016, de modo a incluir sua atividade entre as beneficiadas pelo incentivo fiscal.

Pois bem. A controvérsia recursal cinge-se em verificar se a atividade econômica desempenhada pela apelante pode ser enquadrada como “similar” àquelas referidas no art. 20 da Lei Estadual nº 10.568/2016, de modo a autorizar a sua inclusão no programa Compete/ES e consequente fruição do benefício fiscal de redução de base de cálculo do ICMS.

A propósito, eis o texto do mencionado dispositivo legal:

Art. 20. Os estabelecimentos de bares, restaurantes, empresas preparadoras de refeições coletivas e similares, não optantes pelo Simples Nacional, em substituição ao regime ordinário de apuração e recolhimento do imposto, poderão optar pela redução da base de cálculo do ICMS, de forma que a carga tributária efetiva resulte no percentual de três inteiros e dois décimos por cento sobre a receita tributável, vedado o aproveitamento de quaisquer créditos do imposto. (Redação original, efeitos até 18.12.24)

Ocorre que, tal como consignado na sentença recorrida, a própria apelante se cadastrou no Cadastro de Prestadores de Serviços Turísticos (Cadastur), do Ministério do Turismo, com a atividade de “Organizadora de Eventos”, conforme certificado colacionado por ela (id 14228726), motivo pelo qual revela-se intuitivo que “
Do que se percebe, a atividade preponderante da Impetrante não se relaciona com a de bares, restaurantes e empresas preparadoras de refeições coletivas, pois, reitera-se, sua atividade preponderante não é a de preparação de refeições de qualquer natureza, mas sim a de promoção de eventos.”

Aliás, a despeito da apelante fazer consignar em seu contrato social o CNAE
“56.20-1-02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê” e ainda “82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas, 82.30-0-02 - Casas de festas e eventos”, não fez prova pré constituída apta a desconstituir o ato administrativo consubstanciado na conclusão de que a apelante
“não está contemplado no rol de empresas elegíveis ao benefício. Tal informação é confirmada com simples ida ao local, onde vídeos presentes do #6 e #7 do processo 2024-TZ94B demonstram que a empresa é especializada em eventos.”,
tendo em vista que, segundo o fisco estadual, “
[...]não foram identificadas mudanças no perfil das vendas que sugiram a preponderância das atividades relativas aos CNAEs 56.11-2/01 (restaurantes e similares), 56.11-2/03 (lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares), 56.11- 2/04 (bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, sem entretenimento) ou 56.11-2/05 (bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, com entretenimento). De acordo com os levantamentos realizados, as atividades principais do estabelecimento correspondem aos CNAEs 8230-0/02 (Casa de Festas e Eventos), 8230-0/01) Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas) e 5620-1/02 (Serviços de alimentação para eventos e recepções – bufê).[...]”.

Aliás, o serviço de bufê é típico do item 17.11 da Lista da Lei Complementar nº 116/2003, sujeitando-se à incidência do ISSQN municipal, por compreender a organização de festas e recepções, sendo apenas acessório o fornecimento de alimentos e bebidas. Diferentemente, os bares e restaurantes, ao promoverem a circulação de mercadorias (alimentos e bebidas) de forma habitual e aberta ao público, submetem-se à incidência do ICMS estadual.

Nesse sentido, tal como bem destacou o ente estadual, o enquadramento no Compete/ES não decorre apenas do CNAE declarado pela empresa, mas da atividade efetivamente exercida, apurada pela administração tributária com base em elementos fáticos, inclusive inspeções e registros de funcionamento, que confirmaram o perfil de prestadora de serviços de eventos, e não de estabelecimento varejista de alimentação.

Cumpre ainda observar que, conforme o art. 111, II, do Código Tributário Nacional, as normas que concedem isenções ou benefícios fiscais devem ser interpretadas literalmente, de modo que não se admite ampliação por analogia ou interpretação extensiva para alcançar hipóteses não expressamente previstas pelo legislador.

A expressão “similares”, contida no art. 20 da Lei nº 10.568/2016, não autoriza a inclusão de atividades cuja natureza e fato gerador sejam distintos do comércio de alimentos e bebidas em caráter permanente. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a interpretação das normas de exoneração fiscal deve ser restritiva, sob pena de violação ao princípio da legalidade tributária.

Nesse sentido, com as devidas adequações:

“[...] Nos termos do art. 111, II, do CTN, a legislação tributária que dispõe sobre isenção deve ser interpretada na sua literalidade, não sendo permitida ampliação que a Legislação não prevê.[...]” (AgInt no REsp n. 1.616.987/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 3/9/2019, DJe de 9/9/2019.)

[...] No direito tributário, ramo do direito público, a relação jurídica só pode decorrer de norma positiva, sendo certo que o silêncio da lei não cria direitos nem para o contribuinte nem para o Fisco e, sendo a compensação um benefício fiscal, a interpretação deve ser restritiva, não se podendo ampliar o sentido da lei nem o seu significado, nos termos do art. 111 do Código Tributário Nacional" (REsp 1.805.925/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ acórdão Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 5.8.2020).3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.076.443/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023.)

Portanto, inexistindo prova de que a apelante exerça efetivamente atividade equiparável à de bares e restaurantes — e diante da natureza predominantemente serviço organização de eventos — não há falar em direito líquido e certo à adesão ao benefício do Compete/ES.

O ato administrativo impugnado, longe de se revestir de ilegalidade, revela-se estritamente vinculado à lei e em conformidade com o princípio da legalidade (art. 37, caput, da CF/88), inexistindo margem para discricionariedade na concessão de benefícios fiscais fora dos parâmetros definidos pelo legislador.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso, a fim de manter intacta a sentença recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual do dia 10.11.2025 a 14.11.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 10.11.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.